Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006843-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (IMPETRANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CEZAR DA SILVA - CPF: 062.464.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
ORDEM DENEGADA.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo dos Santos Pires
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 5a vara criminal de Sinop/MT
(ID 273048886).

Nesse sentido, extrai-se da impetração que:

“
LEONARDO DOS SANTOS PIRES, atualmente preso preventivamente e que ja responde a Açao Penal no 1027663-73.2023.8.11.0015, sob a acusaçao de integrar e liderar a organizaçao criminosa COMANDO VERMELHO (CV). A motivaçao para a impetraçao do presente writ decorre da AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS e de JUSTA CAUSA para o prosseguimento da aça o penal em questao.

Em sntese, a denuncia recebida pelo juzo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT acusa o paciente de integrar organizaçao criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013), dano qualificado (art. 163, para grafo unico, I e III, do Co digo Penal) e coaçao no curso do processo (art. 344, caput, do Codigo Penal), com base em supostas represalias realizadas por membros do COMANDO VERMELHO, que teriam pintado os porto es do Forum de Sinop com tinta vermelha, supostamente sob ordens do paciente.

Contudo, os fatos narrados na denuncia ja esta o sendo apurados na Açao Penal no 1027663-73.2023.8.11.0015, configurando clara LITISPENDÊNCIA em relaçao a nova acusaçao de integrar organizaçao criminosa. Ademais, NÃO HÁ INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA do paciente nos crimes de dano qualificado e coaçao, uma vez que o u nico elemento probatorio coligido – o depoimento do correu Mario Cezar da Silva – na o estabelece qualquer vnculo entre o paciente e os autores materiais das pinturas, tampouco comprova que o paciente teria ordenado a pra tica dos atos.

Busca-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO para o trancamento da açao penal, em razao da litispendência e da ausência de justa causa, a fim de evitar a continuidade de um processo MANIFESTAMENTE ILEGAL E ABUSIVO, que viola os direitos fundamentais do paciente, notadamente o princpio do non bis in idem e a garantia da ampla defesa”

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse rejeitada a denúncia e, no mérito, o trancamento da ação penal.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 274148355), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 275366354).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem (ID 276154858), sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Organização criminosa, dano qualificado e coação no curso do processo – Busca-se, o trancamento da Ação Penal no 1026246- 51.2024.8.11.0015 da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que tramita em desfavor da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal, face à ocorrência de litispendência e a ausência de justa causa – Liminar indeferida – A litispendência (artigo 337, §§ 1o ao 4o, do CPC) ocorre quando há duas ações em curso que possuem identidade entre os elementos essenciais: partes (eadem personae), causa de pedir (eadem petendi) e objeto (eadem res), com lastro nessas premissas e descendo aos lindes do caso concreto, não há como se falar na existência de litispendência entre os processos em análise –A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ – In casu, verifica-se nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em relação às condutas delitivas imputadas ao paciente, vez que, aos 06/06/2024, por ordem do paciente Leonardo, vulgo “Sapateiro”, o corréu Mário Cezar da Silva, juntamente com outros integrantes identificados pelos vulgos “Bebê”, “Cobra” e “Eduardo de Tal”, danificaram e picharam o portão de acesso à unidade carcerária do Fórum de Sinop/MT, utilizando tinta vermelha em formato de escorrimento em alusão à facção “Comando Vermelho”, com o objetivo de intimidar autoridades judiciárias em retaliação a decisões desfavoráveis à organização criminosa, como a prisão de um de seus membros, além de causar danos ao patrimônio público e reforçar a identidade da facção, buscando pressionar magistrados para influenciar decisões futuras, aliado a confissão do corréu Mário, confirmando que agiu sob ordens do paciente, vulgo “Sapateiro”, evidenciando a coordenação hierárquica dentro da organização criminosa – Não há que se falar em ausência de justa causa para a persecutio criminis, uma vez vislumbrados, primus ictus oculi, indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, tampouco na pretendida desclassificação, sob pena de incursão indevida no mérito da Ação Penal, que deverá ser reservada para o momento da sentença –Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pela paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal -
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Leonardo dos Santos Pires, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O paciente responde a ação penal no 1026246-51.2024.8.11.0015, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, § 3o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 163, parágrafo único, I e III, do Código Penal, e artigo 344,
caput
, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Com efeito, sustenta a impetrante que os fatos narrados na denúncia estão sendo apurados nos autos no1027663-73.2023.8.11.0015, configurando litispendência em relação a nova acusação de integrar organização criminosa. Ademais, indica que não há indícios mínimos de autoria do paciente nos crimes de dano qualificado e coação, uma vez que o único elemento probatório coligido – o depoimento do corréu Mário Cezar da Silva – não estabelece qualquer vínculo entre o paciente e os autores materiais das pinturas, tampouco comprova que o paciente teria ordenado a prática dos atos.

Em razão disso, busca-se a concessão da ordem de ofício para o trancamento da ação penal, em razão da litispendência e da ausência de justa causa, a fim de evitar a continuidade de um processo manifestamente ilegal e abusivo, que viola os direitos fundamentais do paciente, notadamente o princípio
bis in idem
e a garantia da ampla defesa.

Pois bem. A liminar pretendida foi indeferida, as informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora, transcrevo:

“(...) C
uida-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de:
1. LEONARDO DOS SANTOS PIRES,
dando-o como incurso no artigo 2o, § 3o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 163, parágrafo único, I e III, do Código Penal, e artigo 344, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal e, 2. MÁRIO CEZAR DA SILVA, dando como incurso no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 163, parágrafo único, I e III, do Código Penal, artigo 344, caput, do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

O paciente teve sua prisão decretada no âmbito da Operação “Follow The Money” (PJE n.o 1002494-50.2024.8.11.0015), que atingiu frontalmente a organização criminosa “Comando Vermelho”, com cumprimento de ordens judiciais de buscas e apreensões na residência de vários faccionados e em locais que residem familiares do denunciado
LEONARDO
, vulgo “
SAPATEIRO
” (Liderança do Comendo Vermelho em Sinop/MT e região).

Em 12.12.2024 (ID 178624110) o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados.

A denúncia foi recebida no dia 10.01.2025 (ID 180345503), determinando-se a citação dos denunciados, bem como analisou a necessidade e manutenção da prisão preventiva, mantendo-a pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a medida segregatória.

Em 14.03.2025, a Defesa de
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
apresentou resposta à acusação alegando preliminarmente: i) a instauração de duas ações penais por organização criminosa, afirmando a existência de ação penal em trâmite (no 1027663-73.2023.8.11.0015) apurando os mesmos fatos (integrar o “COMANDO VERMELHO”), a mesma parte (Leonardo) e com o mesmo pedido – a propósito; b) ausência de justa causa: insuficiência de indícios relativos à coautoria nos crimes imputados – base empírica inidônea (ID 187038369).

Em 17.03.2025, os autos foram impulsionados à Defesa do denunciado MARIO CEZAR, a fim de apresentar Resposta à Acusação (ID 187312033).

Logo, aportou o pedido de informações em comento.

Registro que o feito tramita regularmente e aguarda apresentação da Resposta à Acusação pela Defesa de MARIO CEZAR.

Em tempo, sobreleva registrar que a
prisão preventiva
decretada em desfavor do(a) representado(a)
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) paciente(a).

Observa-se do
decisum
combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, vez que conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de
Integrar Organização Criminosa, Dano Qualificado, Coação no Curso do Processo e Tráfico de Drogas.

Conforme pontuou as investigações, no dia 05/06/2024, por meio dos desdobramentos da operação “Follow The Money”, foram cumpridas medidas judiciais em duas chácaras de propriedade de LEONARDO, vulgo “SAPATEIRO”, que possivelmente serviam como ponto de depósito de entorpecentes e armas de fogo da facção criminosa “Comando Vermelho” e eram gerenciadas por familiares (faccionados) de LEONARDO (PJE n.o 1013584- 55.2024.8.11.0015), o que motivou o líder do “Comando Vermelho” na região (SAPATEIRO) a determinar que MÁRIO, acompanhado das pessoas identificadas apenas pelo vulgo “Bebê”, “Cobra”, “Eduardo de Tal” e “Tubarão”, intimidassem os servidores do Poder Judiciário Estadual no dia
06/06/2024
.

Apurou-se também que LEONARDO, vulgo “SAPATEIRO”, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado, exerce função de liderança da organização criminosa na cidade de Sinop/MT e região, enquanto o denunciado MÁRIO exerce a função de “soldado do crime”, cumprindo ordens emanadas pelas lideranças da facção, como é o caso da situação ora apurada.

Desse modo, em razão das diversas operações apuradas nesta Vara Especializada, no dia
06 de junho de 2024
, o portão de acesso da unidade carcerária do Fórum da Comarca de Sinop/MT havia sido pichado (deteriorado) no formato de “escorrimento na cor vermelha”, em alusão ao sangue e às cores da facção criminosa, tudo visando intimidar as autoridades judiciárias contra o deferimento de medidas cautelares deferidas em procedimentos criminais.

Após as ordens de LEONARDO, vulgo “SAPATEIRO”, o denunciado MÁRIO, acompanhado das pessoas identificadas apenas pelo vulgo “Bebê”, “Cobra”, “Eduardo de Tal” e “Tubarão, deslocaram-se até a sede do Poder Judiciário Estadual, onde entre o horário de 01h02min e 01h04min, danificaram e picharam o portão de acesso à unidade carcerária do Fórum da Comarca de Sinop/MT, conforme fotografia registrada nos autos (ID 174681384), lançando no portão de acesso dos magistrados tinha de coloração assemelhada ao sangue e à facção criminosa.

Em sede policial MARIO confessou que participou da empreitada criminosa de pichação do portão de acesso à unidade carcerária do Fórum da Comarca de Sinop/MT, acompanhado de terceiros, sob as ordens de LEONARDO, cujo objetivo era intimar o Juiz por ter prendido um conhecido deles.

Outrossim, a defesa técnica do acusado argumentou que o Ministério Público já ofereceu denúncia em face de LEONARDO pela suposta prática do crime de integrar Organização Criminosa nos autos n°1027663-73.2023.8.11.0015, que ocorrera em período não delimitado, mas até a data de
21/03/2024
, conforme se verifica na denúncia dos referidos autos.

Ocorre que, o acusado foi denunciado nesta ação penal por Integrar Organização Criminosa, Dano Qualificado, Coação no Curso do Processo e Tráfico de Drogas, por fatos diversos que ocorram em momentos distintos, mais precisamente, em datas não precisas, mas até o dia
06/06/2024
, na cidade de Sinop/MT.

Deste modo, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
, posto que a imputação referente à participação na organização criminosa nesta ação difere da descrita na ação penal no 1027663-73.2023.8.11.0015, notadamente quanto ao lapso temporal.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE DENUNCIADO POR PARTICIPAÇÃO EM DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS. AGENTES DIVERSOS. LOCALIDADES E LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A litispendência no processo penal - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. Precedentes. II -
Na hipótese, não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes
. Precedentes. III - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 153799 RJ 2021/0292551-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (Destaquei)

E mais:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA ATESTADA PELA ORIGEM. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. TESE RELATIVA À SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. EXAME DA MATÉRIA NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE, AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, one bis in idem" (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016) [...] (STJ - AgRg no HC: 799521 SC 2023/0025534-9, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Desta forma, por ora, não vislumbrou a ocorrência de
bis in idem
.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o
Comando Vermelho
uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ainda,
“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)
” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o
periculum

libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal,
in

casu
, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, '
quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada
' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (Integrar Organização Criminosa, Dano Qualificado, Coação no Curso do Processo e Tráfico de Drogas) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso,
“(...)Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes
.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, resta demonstrado a partir do
modus operandi
utilizado.

Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reparada.

Como bem pontuado, a imputação referente à participação na organização criminosa na Ação Penal no 1026246-51.2024.8.11.0015 difere daquela constante na Ação Penal no 1027663-73.2023.8.11.0015, notadamente quanto ao lapso temporal, conforme se extrai do seguinte trecho das informações prestadas:

"
Ocorre que, o acusado foi denunciado nesta ação penal por Integrar Organização Criminosa, Dano Qualificado, Coação no Curso do Processo e Tráfico de Drogas,
por fatos diversos que ocorram em momentos distintos, mais precisamente, em datas não precisas, mas até o dia 06/06/2024, na cidade de Sinop/MT
. Deste modo, não se verifica a ocorrência de bis in idem, posto que a imputação referente à participação na organização criminosa nesta ação difere da descrita na ação penal no 1027663-73.2023.8.11.0015, notadamente quanto ao lapso temporal
."

Nesse cenário, a comparação do período de pertencer ou não organização criminosa, depende de análise probatória, o que é incompatível com
habeas corpus
. Portanto, será analisado durante a instrução criminal e acolhido o pretexto de litispendência aqui apresentado
se realmente constatar
.

Aliás, o tema tratado neste
writ
está sob análise do juiz na instância criminal perante a 5a Vara Criminal de Sinop/MT, de modo que não cabe antecipação meritória através do
habeas corpus
.

No mais, a impetrante argumenta que não haveria justa causa para a ação penal, sob a premissa de que a denúncia não apresenta indícios mínimos de autoria ou coautoria por parte do paciente nos delitos de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e III, do CP) e coação no curso do processo (art. 344, caput, do CP).

Sem razão, todavia

Com efeito, extrai-se das informações prestadas que há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a materialidade delitiva e indícios de autoria em relação às condutas imputadas ao paciente.

Nesse sentido, constam dos autos informações de que, em 06/06/2024, por ordem do paciente Leonardo, vulgo "Sapateiro", o corréu Mário Cezar da Silva, juntamente com outros integrantes identificados pelos vulgos "Bebê", "Cobra" e "Eduardo de Tal", danificaram e picharam o portão de acesso à unidade carcerária do Fórum de Sinop/MT, utilizando tinta vermelha em formato de escorrimento em alusão à facção "Comando Vermelho", com o objetivo de intimidar autoridades judiciárias em retaliação a decisões desfavoráveis à organização criminosa.

Além disso, o corréu Mário confessou sua participação no crime, confirmando que agiu sob ordens do paciente, vulgo "Sapateiro", evidenciando a coordenação hierárquica dentro da organização criminosa.

Esses elementos são suficientes para demonstrar,
à primeira vista
, a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, viabilizando o prosseguimento da ação penal.

Nesse contexto, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de
habeas corpus
quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso em análise.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1.
O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes.
2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 208595 PE 0064031-08.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/01/2022 - Destacou-se)

Nessa linha, corrobora o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus configura medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e primo oculi, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. Uma vez visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria não há cogitar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ainda mais quando os argumentos trazidos na impetração demandam aprofundada incursão no aspecto fático-probatório, que somente será possível após o regular trâmite processual." (TJMT - Núm. Único 1014252-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21/10/2020)

Ademais, o Enunciado Orientativo no 42 desta Corte de Justiça estabelece que "
Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

Portanto, não se vislumbra a alegada ausência de justa causa para a ação penal, haja vista a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, cujo exame aprofundado demandaria incursão indevida no mérito da causa, vedada na via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de Leonardo dos Santos Reis,
por inexistir afronta aos direitos da defesa e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025